Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019236-74.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Concurso para servidor]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO — NEGATIVA DE POSSE — DOCUMENTOS QUE REVELAM CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO — CONSTATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Segundo registros presentes nos autos, materializados na certidão de inteiro teor de ação penal em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, o candidato apresenta comportamento incompatível com o exercício do cargo de Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme subitem 1.5.1, l, do Edital no 3, de 27 de julho de 2012, a afastar a alegação de violação a direito líquido e certo decorrente da negativa de posse.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Wellington Douglas da Silva Santos
contra ato do
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 3, de 27 de julho de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em centésimo nonagésimo segundo (192o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo.

Assevera que o prazo de validade do concurso foi prorrogado na data de 16 de outubro de 2016 e que, “
faltando pouco mais de 2 meses para o final da validade, sob o ato no 338/2016, fora nomeado no cargo, todavia, sob o ato no 383/2016-PGJ, em 9 de novembro de 2016, foi tornado sem efeito a nomeação do impetrante, por absoluto desconhecimento da publicação, visto que fora feito tão somente pelo meio virtual e não comunicação direta do órgão público ao interessado
.”.

Afiança que quando tomou ciência da sua nomeação, “
apresentou-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo então informado que o prazo para apresentação da documentação e consequente ato de posse já havia decorrido, lhe sendo entregue o termo de negativa de posse.
”.

Sustenta que “
inconformado com a negativa de posse, o impetrante interpôs mandado de Segurança contra o referido ato e por meio de decisão liminar contida nos autos do Mandado de Segurança n 1006625-89.2019.8.11.0000, foi deferida sua nomeação.
”.

Afirma que “
entregou todos os documentos elencados no edital, incluindo uma certidão de inteiro teor da Justiça Estadual Criminal, Criminal da Justiça Estadual no 4635704, juntamente com a Certidão de Inteiro Teor, referente à Ação Penal no 528-95.2018.811.0042 – Código 507702, contida na Certidão no 4626649, já juntada ao processo em 02/08/2019. Mesmo com a determinação da posse por meio de decisão no Mandado de Segurança já citado, o setor de Recursos Humanos indeferiu a posse sob o argumento de que o impetrante respondia processo criminal e sua certidão era positiva.
”.

Alega que “
suas certidões devem ser recebidas com efeitos negativos a título de posse, vez que não há qualquer ação, administrativa, cível ou penal, em qualquer esfera transitada em julgado que desabone a sua conduta
.”.

Informações do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com preliminar de litispendência em relação ao mandado de segurança no 1006625-89.2019.8.11.0000 (Id. 30174998).

Indeferida a liminar (Id. 31826965).

Novas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, (Id. 32665474).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 33093461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 36147458
),
opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo pela análise da preliminar de litispendência, fundamentada na circunstância de que o impetrante teria ingressado com idêntica pretensão (mandado de segurança no 1006625-89.2019.8.11.0000).

O mandado de segurança no 1006625-89.2019.8.11.0000 foi impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de publicidade da nomeação do impetrante. Já o presente
mandamus
, em virtude da negativa de posse, “
por não ter atendido todas às exigências do edital
”. Naqueles autos requer-se a notificação pessoal acerca da nomeação; nestes, o direito de tomar posse no cargo.

É de se constatar, portanto, que inexiste identidade de causa de pedir e de pedido entre as duas ações; logo, não resta configurada a litispendência: “
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1390036/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2017).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Passo, então, ao exame do mérito.

O impetrante
participou do concurso público regido pelo Edital no 3, de 27 de julho de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em centésimo nonagésimo segundo (192o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo (Id. 28605489, fls. 47), para o qual ofertou-se trinta e cinco (35) vagas (Id. 28605488, fls. 8).

Inicialmente, anoto que Wellington Douglas da Silva Santos impetrou mandado de segurança (autos no 1006625-89.2019.8.11.0000) contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento na ausência de publicidade do ato de sua nomeação, distribuído sob minha relatoria, em 15 de maio de 2019. A liminar foi deferida para suspender o Ato no 383/2016-PGJ, que havia tornado sem efeito a nomeação do impetrante, bem como determinar que a autoridade apontada coatora adotasse as providências necessárias para que o candidato tomasse posse no cargo.

No entanto, na data de 7 de maio de 2020, esta Turma, por unanimidade, indeferiu a segurança, nos termos do voto do relator, de modo que permanece válido o ato administrativo no 383/2016-PGJ, que tornou sem efeito a nomeação do impetrante.

Está consignado no voto:

[...]
Ao contrário do que foi afirmado na inicial, o impetrante não foi cientificado acerca da sua convocação para tomar posse apenas por publicação no Diário Oficial, mas também pelos Correios, com aviso de recebimento
(Id. 8411586, fls. 4/5),
que, no entanto, retornou, porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço, além de comunicação via
e-mail
(Id. Id. 8411586).

Nas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça está:

[...] Em que pese as alegações ora expandidas não terem sido suficientes para demonstrar a prescindibilidade do indeferimento da liminar, necessário se faz salientar que esta Procuradoria, de forma diligente, comunicou o candidato acerca de sua convocação via email, bem como por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todavia, esta última restou inexitosa, uma vez que o endereço constante era insuficiente para a sua localização, consoante se vê nos documentos anexos.

Ora, sesta instituição utilizou-se dos dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, os quais foram disponibilizados à época, pela organizadora do concurso. Desse modo, mostra-se insubsistente a irregularidade apontada pelo Sr. Wellington, porquanto o envio de email para convocação sequer tinha previsão no edital, caracterizando-se como um instrumento adicional à ciência do candidato.

Ou seja, não apenas foi publicado o Ato de Nomeação (Ato no 338/2016-PGJ-IOMAT no 26872, página 99, de 29 de setembro de 2016) no Diário Oficial como também foi adotada forma complementar de convocação com envio de e-mail para endereço previamente fornecido pelo agravado, bem como a correspondência por A.R. [...]. (Id. 8574595).

[...]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, pelo contrário, a autoridade impetrada esgotou os meios à sua disposição para dar ciência ao impetrante de sua nomeação
.

[...]

Logo, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança. [sem negrito no original]

O acórdão, todavia, não transitou em julgado, ante a interposição de recurso ordinário, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (RMS 64377/MT), pelo que não cabe falar em perda do objeto deste mandado de segurança.

Prossigo.

Em virtude da liminar deferida no mandado de segurança no 1006625-89.2019.8.11.0000, publicou-se, em 3 de julho de 2019, o Ato no 461/2019-PGJ, a suspender, em parte, os efeitos do Ato no 383/2016-PGJ, que havia tornado sem efeito a nomeação de Wellington Douglas da Silva Santos. Na mesma ocasião, foi publicado novo ato de nomeação (Ato no 462/2019-PGJ), a convocar o candidato para tomar posse no cargo

Técnico Administrativo, no prazo de trinta (30) dias. (Id. 28605497, fls. 3).

No dia 24 de julho de 2019, o impetrante apresentou os documentos necessários à posse. Após proceder à análise, o Departamento de Gestão de Pessoas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatou que: “
o documento apresentado pelo senhor Wellington Douglas da Silva Santos, referente ao item 15.1, letra L, do Edital no 3/2012/MP-MT, de 27/7/2012, refere-se apenas aos processos cíveis e criminais cadastrados na base de dados da Comarca de Várzea Grande, não cumprindo, pois, o candidato, os termos do edital
”. (Id. 30181950, fls. 3).

Ao ser notificado acerca do não cumprimento do requisito previsto no subitem 15.1,
l
, do Edital do concurso público, o impetrante, na data de 2 de agosto de 2019, ainda dentro do prazo estabelecido para a entrega dos documentos exigidos para a investidura no cargo, apresentou as certidões expedidas pela Justiça Federal e Estadual. Contudo, a posse lhe foi negada, com o seguinte fundamento:

[...] Dentro do prazo concedido pela Administração, o interessado então trouxe a certidão de fls. 71, na qual consta ação penal em desfavor do mesmo, com assunto: Corrupção Passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações, fato atípico, quadrilha ou bando.

Cientificado de ainda não cumprir os termos do edital, posteriormente trouxe as certidões de antecedentes criminais e a certidão de inteiro teor da ação penal em curso em seu desfavor.

Desse modo, ante a existência de ação penal em curso, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa passou a diligências para apuração da ação.

Neste sentido, foi constatada que a ação penal se originou do processo no 42668-47.2018.811.0042 – código 551900, oriundo do DIMP no 001082-003/2018, que trata da ‘Operação Mão-Dupla’, onde se apura crimes contra a Administração Pública (corrupção passiva e inserção de dados falsos no sistema informatizado do DETRAN-MT), perpetrados por uma organização criminosa estruturada e organizada para habilitar condutores, sem a devida realização de prova prática do DETRAN-MT.

Conforme consta nos andamentos da referida ação penal, a ação proposta por este Ministério Público, contém indícios de autoria e materialidade do crime, inclusive constando que foi expedido mandado de prisão preventiva em 30/11/2018 e em 06/12/2018 foi realizado o devido Termo de Audiência de Custódia do Sr. Wellington Douglas da Silva Santos.

Outrossim, mister salientar que na juntada de informações por meio do Ofício no 184/2018-GAB, em 11/12/2018, constam depoimentos de testemunhas, no qual afirmam que o interessado foi responsável pelo cometimento dos crimes apurados, e mais, que o referido fazia ameaças a servidor do DETRAN-MT, o que ensejou o pedido de licença prêmio e férias do servidor, para não ter contato com o ora interessado.

Foi concedida liberdade provisória ao interessado somente em 19/12/2018, devido a decisão que substituiu a prisão preventiva e fixou medidas cautelares aos acusados, entre elas, o afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em apuração, seja pública, ou privada.

Dessa forma, a Administração não pode, consubstanciada, tão somente, no princípio da presunção da inocência ‘fechar os olhos’ para os demais princípios administrativos e constitucionais que regem a Administração Pública.

[...]

Neste sentido, registra-se que em um primeiro momento, o candidato tentou de forma ardil ludibriar a Administração, realizando a entrega de certidão negativa cível e criminal da Comarca de Várzea Grande (fls. 18), e não da Justiça Estadual conforme exigido no Edital. Após informado do não cumprimento do Edital, o interessado então trouxe a certidão exigida, na qual consta ação penal em curso em seu desfavor (fls. 71).

Assim, nos termos da alínea ‘c’ do item 15.2 do Edital, por meio da documentação apresentada pelo candidato, foi detectado ato desabonador de sua conduta, o qual, conforme arrazoado alhures, constata-se que o mesmo não detém histórico hígido, reputação ilibada e ainda fere os princípios da moralidade administrativa, inclusive, ante a conduta ardil de tentar ludibriar a administração no ato da posse, juntando documento em dissonância com o Edital. [...]. (decisão proferida pela Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, no processo administrativo
Gedoc
no 003052-001/2019, que tem por objeto a nomeação do candidato Wellington Douglas da Silva Santos, Id. 30181953, fls. 9/16).

Acerca dos requisitos para a investidura no cargo pretendido, dispõe o Edital:

[...] 15.1. Este concurso público estará aberto a todos que satisfizerem as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido no cargo o candidato que preencher, cumulativamente, os requisitos abaixo:

[...]
l) apresentar Certidões Negativas Cível e Criminal da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, bem como de antecedentes criminais
;

m) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse.

15.2. Estará impedido de ser empossado o candidato que
:

a) deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 15.1 deste Edital
;

b) tiver sido demitido, a bem do serviço público, por infração à legislação pertinente;

c) tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados na posse
.

15.3. No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 15.1 deste Edital e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea ‘m’ do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse

quem não os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação. [...]. (Id. 28605488). [sem negrito no original]

É desnecessário enfatizar, aqui, que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

É de se verificar, portanto, que os registros presentes nos autos, materializados na certidão de inteiro teor de ação penal em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital (Id. 28605498), revelam comportamento do candidato incompatível com o exercício do cargo de Técnico Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Daí decorrente, não poderia, de fato, o impetrante tomar posse no cargo almejado. Estava ciente e consciente de que o não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 15.1 do Edital, bem como a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral, essencial para investidura em cargo público, impossibilitaria sua posse: a semeadura é voluntária, a colheita obrigatória.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança
.

De fato, a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1o/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Logo, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020